Tribunal: CARF
Processo: 15504.012470/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.012470/2010-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.601 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Assunto
NOVA DILIGÊNCIA
Recorrente
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA (NOVA DENOMINAÇÃO DE IVECO
LATIN AMERICA LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a unidade da RFB de origem: a) verifique, com base nos
registros contábeis do contribuinte, a existência de saldos a pagar ou créditos a restituir,
quantificando-os; b) a partir das conclusões do item anterior, mediante relatório circunstanciado,
informe conclusivamente sobre a existência de saldo credor para homologar as compensações
sob análise; c) dê ciência ao contribuinte do resultado da diligência para que este, querendo, se
manifeste no prazo de 30 (trinta) dias; d) por fim, remeta os autos ao CARF para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Relatório
O presente processo versa sobre pedido de compensação de crédito PIS/COFINS
retido na fonte por fabricantes de veículos e máquinas, com base no art. 3o, §3o da Lei 10.485/02.
Da análise inicial do recurso voluntário, esta Turma entendeu pela necessidade de
converter o julgamento em diligência, nos termos da Resolução CARF de 18/12/2019, a saber:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15504.012470/2010-01
Fl. 1659
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.601 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012470/2010-01

“Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para: a) Com base nos registros contábeis do contribuinte,
apure os créditos e débitos das contribuições e, a partir do confronto destes, verifique a
existência de saldos a pagar ou créditos a restituir, quantificando-os; b) A partir das
conclusões do item anterior, mediante relatório circunstanciado, informe
conclusivamente sobre a existência de saldo credor para homologar as compensações
sob análise. Após dê ciência ao contribuinte do resultado da diligência para que este,
querendo, se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias.”

A fiscalização, diante da demanda, realizou diversas intimações à empresa para
obter acesso a documentos que julgou relevantes e, ao final, juntou aos autos do processo
informação fiscal em que conclui pelo indeferimento do direito creditório em razão de carência
probatória, visto que as notas fiscais de venda requeridas à empresa não foram apresentadas.
Por sua vez, a empresa apresentou manifestação sobre o resultado da diligência
argumentando que o auditor-fiscal não teria cumprido com a determinação de diligência indicada
pelo CARF, visto que a Resolução determinou a apuração dos créditos com base na análise dos
registros contábeis do contribuinte, o que não ocorreu. Além disso, afirma que as notas fiscais
solicitadas e cuja não apresentação ensejou a negativa de provimento são documentos com mais
de 14 anos de existência e que, pela antiguidade e por serem documentos físicos, estariam
armazenadas em depósito terceirizado e de difícil acesso em razão das intimações terem ocorrido
durante a pandemia da COVID-19.
Os autos então retornaram ao CARF para continuação do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
Conforme relatado, trata-se de retorno de diligência relacionada a pedido de
compensação de créditos de PIS/COFINS retidos na fonte.
De um lado, a fiscalização defende a impossibilidade de apuração dos créditos
pleiteados em razão de carência probatória, já que as notas fiscais solicitadas à contribuinte não
foram apresentadas. De outro, a ora recorrente afirma que as notas fiscais seriam irrelevantes à
análise da fiscalização, visto que os termos da Resolução do CARF que determinou a diligência
solicitou que a análise do crédito fosse realizada com base nos registros contábeis da empresa, os
quais já se encontravam nos autos à disposição da fiscalização.
De início, cabe esclarecer que alguns dos argumentos trazidos pela recorrente em
sede de manifestação não merecem prosperar. Isto porque, via de regra, é facultado à fiscalização
que realize intimações como forma de obter os documentos necessários à análise que lhe foi
solicitada, bem como de que por se tratar de pedido de crédito, cabe ao interessado manter sob
sua guarda todos os documentos que comprovem o seu direito até o final do processo,
independente da data de sua emissão.
Fl. 1660
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.601 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012470/2010-01

Dito isso, há de se reconhecer que assiste razão à recorrente quando afirma que
fiscalização não cumpriu com o que foi determinado pela diligência. De fato, o voto de minha
relatoria e que foi acatado por unanimidade pela Turma referiu-se unicamente à necessidade de
análise dos registros contábeis da empresa e que já se encontravam nos autos, o que não ocorreu.
Ressalta-se que o procedimento eleito pela fiscalização de avaliar as NFs faria
sentido caso se tratasse de um processo cujo despacho decisório fosse eletrônico ou que a
discussão versasse de forma ampla sobre a existência de créditos. Ocorre que este não é o pano
de fundo do presente caso.
Conforme se verifica pelo histórico do processo, o pedido de compensação foi
analisado manualmente pela fiscalização, que procedeu com as intimações que julgou
necessárias e, ao final, verificou a existência de créditos, mas indeferiu o pedido por entender
que os mesmos já teriam sido utilizados.
Mais especificamente, a decisão da fiscalização indica que os valores apontados
em balancete pela contribuinte coincidem com os valores pleiteados. Todavia, por terem sido
identificadas inconsistências entre os registros contábeis e o que foi informado em DACON,
houve o indeferimento dos créditos. Este posicionamento foi mantido pela DRJ.
Assim, da análise dos autos, resta incontroverso que a divergência existente e que
deveria ser solucionada em sede de diligência referia-se não a existência dos créditos em sua
origem, mas à verificação da inconsistência entre os valores constantes em DACON e os
documentos apresentados pela contribuinte de forma a verificar se os créditos reconhecidos em
despacho decisório teriam sido, de fato, utilizados, ou se subsistiria valor a ser compensado no
momento presente.
Em razão da segurança jurídica, não cabe à fiscalização refazer os procedimentos
já realizados no início do processo e que restam devidamente demonstrados no despacho
decisório. Isto seria possível apenas em caso de verificação de erros ou de nulidade, em que,
mediante justificativa, a administração poderia rever seus atos e realizar nova análise, nos termos
do art. 53 da Lei n. 9.784/99. Esta, todavia, não parece ser a situação dos autos.
Assim, considerando que os documentos probatórios existentes nos autos são
suficientes ao deslinde do caso e à realização da análise solicitada por esta Turma por meio da
Resolução CARF proferida em 18/12/2019, proponho a devolução dos autos à fiscalização para
que esclareça, de forma definitiva, se houve ou não a utilização dos créditos já reconhecidos em
duplicidade.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
unidade preparadora realize o que segue:
a) Com base nos registros contábeis do contribuinte verifique a existência de saldos
a pagar ou créditos a restituir, quantificando-os;
b) A partir das conclusões do item anterior, mediante relatório circunstanciado,
informe conclusivamente sobre a existência de saldo credor para homologar as
compensações sob análise;
Fl. 1661
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.601 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012470/2010-01

c) Dê ciência ao contribuinte do resultado da diligência para que este, querendo, se
manifeste no prazo de 30 (trinta) dias;
d) Por fim, remeta os autos ao CARF para julgamento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 1662
DF CARF MF
Original